Tribunal: TJDFT
Processo: 0735990-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE ATIVIDADES. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido pedido de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial.
2. A agravante alegou dissolução irregular da empresa, inexistência de bens e pluralidade de dívidas, sustentando fraude contra credores e desvio de finalidade. Requereu a inclusão do sócio no polo passivo da execução.
3. Desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3.1. Os documentos apresentados (espelhos de ações e execuções) não demonstram, efetivamente, a fraude, a confusão patrimonial a que se refere o art.50 do CC, ônus do qual a parte requerente não se desincumbiu (art. 373, I, CPC). Por isto, as alegações de dissolução irregular, de inadimplemento reiterado e inexistência de bens, à míngua de outros dados, não se prestam a definir o alegado abuso da personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido.